Tribunal: TJES
Processo: 0000065-03.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000065-03.2019.8.08.0043
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE ADEMAR LICHTENHELD
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
–
PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE –

RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A ação anulatória foi ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a inexigibilidade do crédito referente ao auto de infração nº 10495-A, em virtude do decurso do prazo prescricional, em que, na contestação, o réu (ora apelante) demonstra ter reconhecido administrativamente o pleito autoral, pugnando pela extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir.

2.
O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. Assim, com o reconhecimento administrativo do pleito pelo réu, devidamente comprovado, o autor deixa de ter interesse no processo, uma vez que eventual procedência na demanda não lhe traria mais o proveito pretendido na exordial.

3.
Neste caso, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ante a aplicação do princípio da causalidade, já que foi o apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação inscrevendo indevidamente o nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

4.
Restam prejudicadas as preliminares arguidas pelo apelado e pela douta Procuradora de Justiça, ante o acolhimento do recurso quanto à modificação do fundamento legal para a extinção.

5
. Recurso conhecido
e provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (fls. 152/153) que, nos autos da “
ação
anulatória
” ajuizada por
ESPÓLIO DE ADEMAR LICHTENHELD
em seu desfavor,

julgou procedente o pedido autoral para declarar a prescrição da exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração nº 10495-A, uma vez que transcorreu mais de 05 (cinco) anos do momento em que o crédito se tornou exigível sem que tenha sido ajuizada ação de cobrança.

Em suas razões (fls. 155/), sustenta o apelante que foi providenciada administrativamente a retirada do nome do recorrido do cadastro de devedores, motivo pelo qual deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Subsidiariamente, quanto ao mérito, defende a ausência de nulidade do auto de infração.

Contrarrazões às fls. 165/169, na qual o apelado pugna pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, bem como arguiu a ausência de interesse recursal quanto à nulidade do ato administrativo, uma vez que não foi apreciada pelo juízo primevo.

Em parecer carreado no id. 4060315, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso quanto à nulidade do auto de infração, por ausência de dialeticidade, bem como pela manutenção da sentença vergastada.

Determinada a intimação do apelante para se manifestar (id. 4220297), o prazo transcorreu
in albis
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000065-03-2019.8.08.0043

APELANTE:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
ESPÓLIO DE ADEMAR LICHTENHELD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (fls. 152/153) que, nos autos da “
ação
anulatória
” ajuizada por
ESPÓLIO DE ADEMAR LICHTENHELD
em seu desfavor,

julgou procedente o pedido autoral para declarar a prescrição da exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração nº 10495-A, uma vez que transcorreu mais de 05 (cinco) anos do momento em que o crédito se tornou exigível sem que tenha sido ajuizada ação de cobrança.

Em suas razões (fls. 155/), sustenta o apelante que foi providenciada administrativamente a retirada do nome do recorrido do cadastro de devedores, motivo pelo qual deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.

Subsidiariamente, quanto ao mérito, defende a ausência de nulidade do auto de infração.

Contrarrazões às fls. 165/169, na qual o apelado pugna pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, bem como arguiu a ausência de interesse recursal quanto à nulidade do ato administrativo, uma vez que não foi apreciada pelo juízo primevo.

Em parecer carreado no id. 4060315, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso quanto à nulidade do auto de infração, por ausência de dialeticidade, bem como pela manutenção da sentença vergastada.

Determinada a intimação do apelante para se manifestar (id. 4220297), o prazo transcorreu
in albis
.

Pois bem.

No caso, a ação anulatória foi ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a inexigibilidade do crédito referente ao auto de infração nº 10495-A, em virtude do decurso do prazo prescricional, em que, na contestação, o réu (ora apelante) demonstra ter reconhecido administrativamente o pleito autoral, pugnando pela extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir.

O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

A respeito, Daniel Amorim Assumpção Neves, em obra Manual de Direito Processual Civil (2013, p. 95), aduz que “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdiciona
l”.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, versa que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Com efeito, tal pressuposto processual é normalmente verificado no momento da propositura da demanda, de maneira que, estando o nome do apelado inscrito no cadastro de devedores da Secretaria da Fazenda Estadual, era evidente seu interesse no ajuizamento da ação, independentemente do précio esgotamento da via administrativa, até mesmo em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da CF.

Mas, com o reconhecimento administrativo do pleito pelo réu, comprovado à fl. 143, o autor deixa de ter interesse no processo, uma vez que eventual procedência na demanda não lhe traria mais o proveito pretendido na exordial.

Veja-se: o autor visava o reconhecimento da prescrição, e a administração pública acolheu administrativamente o pedido.

Assim, ainda que tal postura tenha sido adotada tão somente após o ajuizamento da ação, o foi antes de proferida a sentença, sendo cabível, portanto, a extinção do feito na forma do art. 485, VI do CPC.

A respeito:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Insurgência da Fazenda contra a forma de extinção do processo e a condenação nos ônus de sucumbência – Interesse de agir presente no momento da propositura da ação – Perda superveniente do objeto diante do cancelamento administrativo do débito que enseja a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – Ônus sucumbencial a cargo da Municipalidade – Princípio da causalidade –– Art. 90, § 4º, do CPC – Inaplicabilidade – Pretensão resistida – Majoração da verba honorária em grau recursal para 12% sobre o valor do proveito econômico atualizado (CPC, art. 85, § 11)– Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10061247920218260637 SP 1006124-79.2021.8.26.0637, Relator: Octavio Machado de Barros, Data de Julgamento: 01/12/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE –SENTENÇA RETIFICADA – POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA – VENCIDA A RELATORA. 1 – O cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor e implica a respectiva extinção, por perda do objeto, sem resolução do mérito, com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios. 2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00379909420158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Neste caso, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ante a aplicação do princípio da causalidade, já que foi o apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação inscrevendo indevidamente o nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Como consequência, e com a devida vênia, julgo prejudicadas as preliminares arguidas pelo apelado e pela douta Procuradora de Justiça, ante o acolhimento do recurso quanto à modificação do fundamento legal para a extinção.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para alterar o fundamento legal da extinção (CPC, artigo 485, inciso VI), mantendo a sucumbência fixada na sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.